Tribunal: TJMT
Processo: 0000142-82.2016.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000142-82.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA - CPF: 050.043.061-68 (APELANTE), MARLI BATISTA RODRIGUES - CPF: 374.774.396-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RHANDELL BEDIM LOUZADA - CPF: 076.081.027-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PORTO ALEGRE DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. ÁREA RURAL CONSOLIDADA. CÓDIGO FLORESTAL. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando o réu a se abster de novos danos ambientais, recompor área degradada e pagar indenização por danos ambientais causados pela supressão de vegetação nativa sem autorização.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e
(ii)
se a área objeto da ação se enquadra como consolidada nos termos do Código Florestal, afastando as condenações impostas na sentença.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em provas suficientes já produzidas nos autos, cabendo ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção.

4. O Código Florestal (Lei 12.651/2012) prevê tratamento diferenciado para áreas com supressão de vegetação nativa ocorrida antes de 22/07/2008, permitindo sua regularização através do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

5. Comprovado que o apelante inscreveu sua propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e buscou a regularização conforme previsto na legislação, deve ser reconhecido seu direito de reparar eventual dano ambiental de acordo com os artigos 59 e 66 do Código Florestal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença, reconhecendo o direito do apelante de reparar eventual dano ambiental conforme o Código Florestal e excluindo a condenação ao pagamento de indenização.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há provas suficientes nos autos. 2. Nas áreas rurais consolidadas, com supressão de vegetação nativa anterior a 22/07/2008, aplica-se o regime de regularização previsto no Código Florestal (Lei 12.651/2012), afastando-se as sanções e permitindo a reparação do dano ambiental através do Programa de Regularização Ambiental (PRA)."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 12.651/2012 (Código Florestal), arts. 59 e 66; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 10000181086752001 MG; TJ-MT - APL: 00012396720118110100980782016 MT; STF - Tema 810.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n° 142- 82.2016.8.11.0059, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
“1 - DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento; 2 - CONDENAR a requerida a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, no prazo de 300 (trezentos) dias sob pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento; 3 - CONDENAR a requerida a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e 4 - Subsidiariamente, na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR a requerida a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente’’.

O apelante, em suas razões, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença atacada, por suposto cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide.

Argumenta, no mérito, que
“não realizou desmate em área de preservação permanente ou reserva legal, tão pouco realizou desmate sem autorização do órgão ambiental competente, pois, por se tratar de área consolidada, realizou limpeza de pasto, que não dependia de autorização”.

Aduz que busca a concessão do licenciamento ambiental de sua propriedade rural desde meados de 2013 e que o CAR de sua propriedade está suspenso indevidamente. Enfatiza a diferença entre licenciamento ambiental para desenvolvimento das atividades e, a autorização para exploração florestal.

Por fim, requer o provimento do recurso para declarar improcedente a Ação Civil Pública, por não se tratar de conduta necessária a reparação de dano ambiental e alternativamente, seja determinada a reparação do dano ambiental em valores razoáveis.

Contrarrazões, id. 187944167.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do recurso, id. 185364169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se recurso de apelação interposto por
WALTER SAMUEL DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n° 142- 82.2016.8.11.0059, ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para
“1 - DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento; 2 - CONDENAR a requerida a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, no prazo de 300 (trezentos) dias sob pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento; 3 - CONDENAR a requerida a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e 4 - Subsidiariamente, na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR a requerida a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente’’.

Extrai-se dos autos que se trata se Ação Civil Pública proposta em razão da constatação, por órgão de fiscalização ambiental, de supressão de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, sem autorização da autoridade ambiental competente.

Colhe-se dos autos que o IBAMA constatou que o requerido destruiu 142,27 hectares de floresta nativa na região amazônica objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente. Com isso, lavrou o Auto de Infração n.º 9048558-E, na sua propriedade denominada Fazenda Primavera, no município de São José do Xingu/MT, por infringência à Lei 9.605/98 e Decreto Federal 6.514/08. Na ocasião, os fiscais do IBAMA embargaram a área, conforme Termo de Embargo n.º 622382-E, impedindo as atividades no local.

Consta na inicial, que a parte Apelante tem efetuado supressões de vegetação desde 1984, explorando aproximadamente 864,254 hectares de área florestal. Os fiscais do IBMA mediante acompanhamento via satélite e visitação in loco, atestam que em 2015, ao realizar a limpeza do pasto, a área foi ampliada cerca de 142,27 hectares de cobertura vegetal.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação Civil Pública em epígrafe, com o objetivo condenar a ora apelante na obrigação fazer e não fazer, consubstanciada na abstenção de desmatar ou degradar, na recuperação da área degradada, além de pagamento de indenização pelos danos ambientais, materiais e morais causados.

Por fim resultou a seguinte sentença:

“[...] Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de:

1 - DETERMINAR a parte requerida que se abstenha de praticar novos atos que possam levar o aumento da área degradada ou redundar no aumento do dano ambiental, sob pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento;

2 - CONDENAR a requerida a recompor a área degradada, reproduzindo as mesmas características do ambiente natural violado, de forma racionalizada e com o auxílio técnico-científico necessário, no prazo de 300 (trezentos) dias sob pena de multa diária a ser estabelecida no caso de descumprimento;

3 - CONDENAR a requerida a efetuar a compensação pelos danos ambientais causados, observados os requisitos estabelecidos na legislação de regência; e

4 - Subsidiariamente, na impossibilidade da recuperação da área degradada, CONDENAR a requerida a obrigação de pagar quantia certa no valor correspondente aos danos provocados pela atividade degradadora, a ser apurado em liquidação de sentença, e recolhido ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. [...]”

A parte apelante, em suas razões, alega a preliminar de cerceamento de defesa, e no mérito defende que a área em questão estaria consolidada e dentro do período de pousio, deste modo, foi realizada a limpeza do pasto, modalidade que dispensa autorização pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, conforme art. 1 do Decreto nº. 2.151 de 12/02/2014.

·

Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Em sede de preliminar, aduz a parte apelante que houve cerceamento de defesa ante o

julgamento

antecipado da lide.

Com efeito, houve o

julgamento

antecipado da lide, por entender o juízo singular que o feito estava devidamente instruído e que havia nos autos elementos suficientes para que a sentença fosse proferida, motivo por que não se vislumbra nenhuma mácula processual na solução antecipada da lide.

É cediço que o

julgamento

antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o

julgamento, ou seja, independe de dilação probatória.

Desse modo, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido

julgamento

antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória. Todavia, as questões postas nestes autos confrontadas com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da realização de mais provas.

A questão versada é acerca de alegado dano ambiental por destruição de 142,27 hectares de floresta nativa na região amazônica objeto de especial preservação, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, o feito foi instruído com:

- Inquérito civil, apresentado na inicial, que dele consta o
Auto de Infração
n.9048558-E; e

- Termo de Embargo n.622382-E e o
Relatório de Fiscalização
n. DF14476;

Na instrução processual foi realizada audiência de instrução (id. 178431147, fls. 59) e
oitiva de testemunhas
, bem como a realização de
perícia técnica
(id. 178431147, fls. 107).

Vale dizer que, diante das provas juntadas com a petição inicial cabia aos requeridos empreenderem esforços no sentido de provar que não houve dano ambiental em sua área, ou, ainda, que área objeto de dano ambiental não era de sua propriedade, ônus do qual se desincumbiu.

Nesse sentido, manifestam-se os Tribunais Pátrios:

AÇÃO DE COBRANÇA - CELEBRAÇÃO DE CONTRATO - PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE

LIMPEZA URBANA - INADIMPLEMENTO DO MUNICÍPIO - PROVA - ÔNUS - DEVER

DE PAGAR - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

- Cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre a produção de provas necessárias à instrução do

processo

e ao seu livre convencimento, indeferindo aquelas que se apresentem desnecessárias ou meramente protelatórias, sem que isso configure cerceamento de defesa. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o próprio réu descuidou-se de especificar, de maneira adequada, as provas que pretendia produzir - Restou incontroverso o direito de recebimento do montante cobrado pela autora, uma vez que a mesma comprovou por meio de provas documentais que cumpriu seus deveres previstos no convênio celebrado entre as partes, restando incontroverso, também, que o Município, não obstante a prestação do serviço, não cumpriu com parte de sua contraprestação. Logo, não pode o prestador de serviços de boa-fé ser penalizado, fazendo jus a requerente ao pagamento da contraprestação avençada - Na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou, a teor do art.

373

do

CPC, que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada, sob pena de ver perecer a pretensão ou perder a causa. (
TJ-MG -

AC: 10000181086752001

MG,

Relator
: Dárcio Lopardi Mendes, Data de

Julgamento
: 22/11/2018,

Data de Publicação:

23/11/2018)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA -

LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO

- AÇÃO COBRANÇA –

JULGAMENTO

ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE

DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA –

COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO

-
ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA

– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.

Consta

dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do

julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia. A

retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto

descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar

enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.

No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal. (
TJ-MT -

APL: 00012396720118110100980782016

MT,

Relator
: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de

Julgamento
: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO,

Data de Publicação:

25/04/2019)

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa se as partes cumpriram com as diligências legais e maneira adequada, realizaram as provas que pretendia produzir.

Outrossim, ainda que tenha a parte o

benefício

de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é absoluto, e, diante do princípio da utilidade da prova, cabe ao Juiz determinar as diligências que considerar necessárias, nos termos do art.

370

do

CPC,

ex vi
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao

julgamento

do mérito.”

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

·

Mérito:

O apelante alega que na época da supressão vegetal as áreas estavam em conformidade com a legislação vigente, pois vem sendo ocupada para exploração agropecuária muito antes do período do desmate enquadrando-se na definição de área rural consolidada, nos termos do art. 68, §1º da Lei n. 12.651/2012.

O apelante argumenta, ainda, que, de acordo com o Código Florestal, a recuperação do meio ambiente degradado, nas chamadas áreas consolidadas, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural – CAR e tais providências já teriam sido por ele tomadas, não se concluindo, à época, por pura ineficiência do órgão ambiental estadual – SEMA.

De fato, o
Código Florestal
trata de forma distinta as infrações ambientais de supressão de vegetação nativa, ocorridas antes de julho de 2008, inclusive no âmbito sancionador, apartando expressamente a aplicação de medidas de caráter punitivo para solução do caso e dando espaço a medidas que visem à regularização gradativa de passivos ambientais, ao prever a possibilidade de afastamento de multa condicionada à recuperação do dano ambiental praticado antes desta data, por meio de adesão ao programa de regularização ambiental – PRA.

Sendo assim, havendo supressão de vegetação nativa anterior a 22/07/2008, afasta-se a necessidade de recuperação/recomposição
in loco
destas áreas, e, sendo o caso, o apelante faz
jus
à benesse trazida pelo Código Florestal, que diz:

Art. 66.
O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal
em extensão inferior ao estabelecido no art. 12,
poderá regularizar sua situação, independentemente da adesão ao PRA
, adotando as seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I -
recompor a Reserva Legal;

II - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

III - compensar a Reserva Legal.

§ 1º A obrigação prevista no caput tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2º A recomposição de que trata o inciso I do caput deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do Sisnama e ser concluída em até 20 (vinte) anos, abrangendo, a cada 2 (dois) anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária à sua complementação.
(destaquei).

Art. 59. A União,
os Estados e o Distrito Federal deverão implantar Programas de Regularização Ambiental (PRAs) de posses e propriedades rurais, com o objetivo de adequá-las aos termos deste Capítulo
.

§ 4º No período entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o termo de compromisso, o proprietário ou possuidor não poderá ser autuado por infrações cometidas antes de 22 de julho de 2008, relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito.

§ 5º A partir da assinatura do termo de compromisso, serão suspensas as sanções decorrentes das infrações mencionadas no § 4º deste artigo e, cumpridas as obrigações estabelecidas no PRA ou no termo de compromisso para a regularização ambiental das exigências desta Lei, nos prazos e condições neles estabelecidos,
as multas referidas neste artigo serão consideradas como convertidas em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, regularizando o uso de áreas rurais consolidadas conforme definido no PRA
.
(destaquei)

Denominada de “anistia” ou “perdão” a produtores rurais que desmataram antes de 2008, a norma ambiental fixada em 2012 pelo Código Florestal, não comprometeu a tutela constitucional do meio ambiente porque o benefício foi condicionado uma série de critérios e, a par de uma hermenêutica teleológica do contido nesta normativa, o que se vê é uma compatibilização da necessidade de proteção ambiental com o desenvolvimento econômico, de forma que, a despeito do rigor da norma para tutelar as situações ambientais futuras, houvesse também uma solução razoável para corrigir os danos ocorridos no passado.

O certo é que, ao que consta nos autos, o apelante atendeu, no que lhe coube, as condições para se adequar à norma ambiental, inscrevendo sua área no Cadastro Ambiental Rural – CAR (CAR n. 23835/2013), que estava aprovado e posteriormente ao fato foi suspenso, embora estivesse aguardando a validação, para, então, obter o Licenciamento Ambiental Único.

Não obstante, a sentença recorrida lhe impôs a obrigação de isolamento da área, para fins de regeneração, quando, em verdade, se trata de área antropizada, em plena produção agrícola, além da condenação em danos morais coletivos.

Ora, uma vez que, como demonstrado, o apelante se amolda na situação de área consolidada, a forma de recuperação, como visto, pode se dar não só pela regeneração, mas também pela compensação da Reserva Legal.

Logo, não é crível que lhe seja imposta a forma de regeneração, em plena produção agrícola,
quando a lei lhe confere alternativa, uma vez cumpridas as condicionantes
.

Ademais, nas formas de recomposição destas áreas consolidadas, o legislador ambiental não impôs qualquer sanção de ordem extrapatrimonial, e nem poderia, já que seria um contrassenso permitir alternativas que atendem a tutela ambiental e, ainda assim, fixar um valor a título de dano moral coletivo. Logo, não é crível também que prevaleça a condenação da indenização por dano ambiental.

Assim, considerando que a recuperação do meio ambiente degradado, a par do permissivo legal no Código Florestal, se dará por meio de procedimento administrativo, no âmbito de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a validação do Cadastro Ambiental Rural, e que tais providências foram tomadas pelo apelante, a reforma da sentença se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, reformando a sentença recorrida, reconhecer o direito do apelante de reparar eventual dano ambiental de acordo com os artigos 59 e 66 do Código Florestal, excluindo, ainda, a condenação de pagar quantia certa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024